Tribunal: TJDFT
Processo: 0712738-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712738-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA AGRAVADO: A. C. M. A., ARTHUR MESQUITA DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: LAILA GABRIELLA MESQUITA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45444391) interposto por PAGSEGURO INTERNET LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação ajuizada por A. C. M. A., representada por sua genitora, e por ARTHUR MESQUITA DE ARAÚJO em desfavor da agravante, reconheceu a perda superveniente parcial objeto da demanda, em virtude de acordo extrajudicial entabulado entre as partes. Eis o teor do decisório (ID 145257599): O autor ARTHUR MESQUITA ARAUJO regularizou sua representação processual, conforme ID n.136760016. Compulsando os autos, verifico que parte da pretensão dos autores foi objeto de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, conforme noticiado em ID n. 115311490. O acordo não foi submetido crivo do Judiciário antes de surtir seus efeitos, nada havendo a prover a respeito. Assim, acolho o parecer do Ministério Público anexado em ID n. 143055076, e reconheço a perda superveniente parcial objeto da demanda, em especial, dos pedidos inscritos no ID 92390393, item 8, letras ‘a’, ‘d’ e ‘e’. Em ID n. 136760014 a parte autora manifestou interesse na continuidade da demanda, em relação ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de danos morais. Assim, determino a intimação dos autores para emendarem a inicial, devendo apresentar nova petição inicial consolidada, em relação aos danos morais, no prazo de 15 dias. Sustenta a recorrente, em suma, a necessidade extinção total da ação-base. Defende que o acordo previa o fim de toda ação proposta, não apenas no que concerne aos discutidos danos materiais, os quais foram recompostos em virtude do acordo celebrado extra- autos. Requer, assim, o provimento recursal, com a consequente homologação e, ao final, extinção do processo sem resolução de mérito. É o relato do essencial. A despeito da questão de mérito, no tocante à pertinência e amplitude do acordo entabulado entre as partes, o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que não reconhece determinados efeitos oriundos de acordo extrajudicial. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A discussão em análise gira em torno do édito que deu prosseguimento à discussão acerca de supostos danos morais devidos aos autores. Portanto, não cabe, em sede de cognição rasa, superficial e adstrita, aferir acerca do mérito da causa. Inviável, portanto, emprestar efeitos típicos de cognição exauriente a recurso cuja possibilidade se limita aos termos do que disse a decisão combatida. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de eventual falta de condição da ação (interesse de agir), não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão, porquanto poderá ser objeto de preliminar em eventual apelo. Registre-se que só caberia o manejo de agravo no caso de ser o referido acordo submetido ao crivo do Poder Judiciário, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, não sendo a hipótese dos autos. Assim, aplicando-se a citada norma do Código Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), e não se verificando questão urgente, apta a ampliar o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador